Tribunal: CARF
Processo: 13603.901014/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901014/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.998 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FIAT AUTOMOVEIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.991, de 26 de maio
de 2021, prolatado no julgamento do processo 13603.901006/2010-39, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901014/2010-85
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901014/2010-85

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com declarações de
compensação, transmitidos por PER/DCOMP, no qual o interessado indica créditos de IPI,
atinente ao 2o trimestre de 2008.
Com a análise fiscal do pedido de ressarcimento, foi emitido despacho decisório,
o qual reconheceu parcialmente o direito creditório postulado, homologando as declarações de
compensação apenas no limite dos créditos reconhecidos. Pelo Termo de Verificação Fiscal,
observa-se que foram glosados créditos decorrentes da aquisição de insumos para os quais o
sujeito passivo, mesmo após intimação, não apresentou documentos fiscais para suportar a
escrituração dos créditos.
Em manifestação de inconformidade, como bem relata o aresto recorrido, o sujeito
passivo alega que:
-comprovado por meio das notas fiscais que elas se referem a aquisição
de insumos, não há dúvida quanto ao direito ao creditamento do IPI;

- considerando o lapso temporal da emissão das supracitadas notas fiscais
e o presente Despacho Decisório, bem como o volume de documentos
fiscais que a requerente escritura por dia, ainda não foi possível localizá-
las;

- por essa razão, requer-se o deferimento de sua juntada posterior ou, se
for o caso, a realização de diligência para a sua análise;

- o parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 prevê a hipótese de
juntada posterior de documentos nos casos em que se verifique a
impossibilidade de anexar os documentos à Manifestação.
Por fim, requereu a reforma do Despacho Decisório, reconhecendo-se o
direito da requerente aos créditos e a homologação das compensações
declaradas. Reiterou também o pedido de juntada posterior das notas
fiscais ou a realização de diligência.

O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901014/2010-85

JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.

PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO BÁSICO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Os créditos são escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à
vista do documento que lhes confira legitimidade. No caso de aquisições
de insumos o documento essencial para comprovar a legitimidade do
crédito é a nota fiscal.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma suas
alegações trazidas na manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese, que, pelo
princípio da verdade material devem ser apreciadas, até o término do procedimento
administrativo, a documentação apresentada em sede recursal. Aduz que os espelhos das notas
fiscais de entrada trazidos ao recurso demonstram que os créditos que foram glosados,
devidamente escriturados no RAIPI, são atinentes a insumos de seu processo produtivo – i)
tampa de cabeçote; ii) correia de alternador; iii) junta para coletor de descarga e iv) garfo
comando. Procede, então, à descrição de como cada componente integra o produto final. Afirma,
ainda, que, além das matérias primas referidas, houve aquisição de caixas de madeira (CKD –
Completely Knocked Down), para a embalagem de peças de carroceria exportadas em containers
marítimos, fundamentais para garantir a qualidade das peças – transportadas sob condições
estritas de temperatura, umidade e movimentação - e atender aos requisitos dos clientes. Ressalta
que todas as notas fiscais anexas se encontram com IPI destacado, fato que demonstra o repasse
financeiro do ônus do imposto à recorrente. Postula pelo reconhecimento do direito creditório e,
alternativamente, caso se entenda pela insuficiência probatória, pela conversão do julgamento em
diligência para que sejam comprovadas suas alegações.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A recorrente, como visto, defende a subsistência do direito creditório postulado. Invoca
os princípios da verdade material e razoabilidade para que sejam apreciados os
documentos juntados em sede de recurso voluntário.
Compulsando a decisão recorrida, constata-se que o colegiado de primeira instância
negou provimento à manifestação de inconformidade, consignando, em síntese, que não
restou comprovado, no momento processual oportuno, o direito creditório invocado,
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901014/2010-85

conforme se observa na leitura dos excertos do voto condutor do aresto recorrido
transcritos a seguir (destaquei partes):

PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
A contribuinte requereu autorização para a juntada posterior das notas
fiscais que comprovariam a legitimidade dos créditos glosados. Quanto ao
pedido formulado é preciso asseverar que o processo administrativo-fiscal é
informado pelo princípio da concentração das provas na contestação. Uma
vez que não há a previsão para a realização de uma audiência de instrução,
como sói ocorrer no âmbito do processo civil, as provas de fato modificativo,
impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária, no caso de exigência
tributária, e as alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo
sujeito passivo na manifestação.

Vale dizer que na esfera cível, no que se refere ao autor da ação, as provas
devem ser indicadas na exordial e apresentadas na audiência de instrução, sendo
que o réu também deve indicar as suas provas na contestação para produção na
audiência; na seara tributária, conquanto, todas as contraprovas devem ser
carreadas aos autos no bojo da peça impugnatória.
Da seguinte maneira discorre o Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, art. 16, acerca
dos requisitos da impugnação, verbis:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis;
II - omissis;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV – omissis”. (grifei)
Em relação ao ônus da prova, assim dispõe o Código de Processo Civil, art. 333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor”. (grifei)
Ademais, o diploma processual tributário em análise, no parágrafo 4o do mesmo
artigo supracitado, assim reza:
"§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos".
Não havendo as exceções elencadas no parágrafo acima transcrito, ocorre a
preclusão temporal e a contribuinte não pode carrear aos autos provas ou
alegações suplementares. O momento processual propício para a defesa
cabal da reclamante é o da apresentação da peça impugnatória ou
manifestação de inconformidade.
Ressalte-se que não se adéquam às exceções elencadas os motivos
apresentados pela manifestante: o lapso temporal entre a emissão das notas
fiscais e o Despacho Decisório, e o volume de documentos fiscais que a
requerente escritura por dia. É dever da contribuinte manter os documentos
comprobatórios sob sua guarda para serem apresentados quando solicitado
em procedimentos fiscais.
Conseqüentemente, é indeferido o pedido da contribuinte de apresentação
intempestiva de provas, tendo a requerente desperdiçado, sem dúvida, ao longo
do procedimento fiscal e na manifestação de inconformidade, a oportunidade de
fazer prova do direito pleiteado.
De qualquer forma, cabe ressaltar que, apesar do pedido, a contribuinte não fez
qualquer requerimento de juntada de novas provas aos autos, ou seja, até a
presente data, não foram apresentas as mencionadas notas fiscais que
comprovariam o direito ao creditamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901014/2010-85

Em relação ao pedido de diligência formulado pela impugnante, vejamos os
artigos 18 e 28 do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo administrativo
fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93)
No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência solicitada pela
manifestante. A realização de diligência deve ter por objetivo dirimir dúvidas
com relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se
prestando a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da
relação tributária processual, quanto à formação da demonstração
probatória que a cada um compete.

Portanto, por se entender incabível a realização de diligência em se tratando de
matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
manifestação, impõe-se indeferir o requerimento formulado, por ser injustificável
na hipótese.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS QUE DÃO SUPORTE
AO CRÉDITO
A interessada contestou as glosas de crédito por falta de apresentação dos
documentos que dão suporte ao creditamento, que resultaram em deferimento
parcial de seu pedido.
De início, há que se esclarecer que a lide em questão diz respeito sobre a falta de
comprovação, por meio de documentos hábeis, dos créditos escriturados pela
interessada. Quanto a este fato, deve-se destacar que a parte que invoca direito
resistido deve produzir as provas necessárias do respectivo fato constitutivo. No
caso em concreto, o administrado deve carrear aos autos as provas que dão lastro
ao direito creditório reclamado.
Assim, na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre a interessada o ônus
de provar a pretensão deduzida. Logo, o pedido administrativo deve ser instruído
com todos os elementos hábeis a demonstrar o direito da requerente.
Nos termos do caput do art. 190 do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), os
créditos devem ser escriturados nos livros fiscais à vista do documento que lhes
confere legitimidade; no caso de aquisições de insumos, as notas fiscais de venda
emitidas pelos
fornecedores, sendo que estes documentos devem permanecer à disposição da
fiscalização até o vencimento do prazo decadencial para constituição de crédito
tributário.
Intimada a apresentar as notas fiscais relativas aos créditos escriturados, a
contribuinte respondeu expressamente que não conseguiu localizar os
documentos fiscais para embasar os créditos glosados, e como já
mencionado, não logrou apresentar as referidas notas fiscais até a presente
data.
Desse modo, considerando-se que a autuada escriturou créditos de IPI em
seu Livro Registro de Apuração, para os quais não há amparo documental
que demonstrem a legitimidade dos créditos, mantém-se as glosas efetuadas.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.

São precisas as considerações e fundamentos acima consignados, de maneira que os
adoto como razões suplementares de decidir no presente voto, com base no § 1o do art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019.
Ora, como bem salienta a decisão recorrida, o sujeito passivo teve oportunidades de
apresentar os documentos comprobatórios de suas alegações e de seu suposto direito
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901014/2010-85

creditório, tendo se eximido de seu ônus probatório. Com efeito, mesmo tendo sido
intimada, durante procedimento fiscal, a apresentar as notas fiscais atinentes aos
créditos postulados nos autos, o sujeito passivo respondeu que não teria conseguido
localizá-las, deixando de apresentar referidos documentos até mesmo na manifestação
de inconformidade.
Nesse contexto, não há qualquer sentido em se falar em ofensa à verdade material,
quando o sujeito passivo se exime de seu ônus de apresentar, no tempo e modo
oportunos, os elementos de prova hábeis para demonstrar a certeza e a liquidez do
direito creditório que almeja ver reconhecido.
É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações
de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o
art. 373 do Código de Processo Civil.
Assim, já em sua manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do
Decreto no. 70.235/72:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)

Observa-se que a recorrente não se esforça em demonstrar que qualquer das exceções
acima seja aplicável ao seu caso e, como bem sublinhou a decisão recorrida, os motivos
deduzidos pela recorrente para a não apresentação das notas fiscais no momento
oportuno não se subsomem às referidas exceções de juntada de provas em momento
posterior à impugnação/manifestação de inconformidade.
Por todo o exposto, entendo como preclusa a juntada de provas posterior à manifestação
de inconformidade, de maneira que não devem ser conhecidos os documentos trazidos
por ocasião do recurso voluntário.
Na verdade, ainda que afastássemos a preclusão, uma análise sumária dos documentos
apresentados no recurso voluntário evidencia que não há provas suficientes para a
comprovação do direito alegado pela recorrente. Explico.
Compulsando os autos, observa-se que o sujeito passivo traz “espelhos das notas
fiscais” - no dizer expresso no recurso voluntário, mas não apresenta os próprios
documentos fiscais revestidos de todas formalidades que lhe são próprias para a
produção de eficácia perante terceiros, inclusive perante o Fisco.
Com efeito, examinando os referidos espelhos, não se pode concluir se representam
extratos simplificados de DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, se
extratos de sistemas internos utilizados pela recorrente para gerenciar suas operações ou
se meras faturas sem eficácia probatória perante a Administração.
No caso de nota fiscal eletrônica (NF-e), é plenamente sabido que o DANFE – que,
aliás, possui uma chave de identificação ou de acesso, para consulta das informações da
nota fiscal eletrônica, ausente no impresso juntado pela recorrente - não se confunde
com as notas fiscais em si. Nesses casos de NF-e, o sujeito passivo deve apresentar,
além de DANFE, os arquivos de notas fiscais para que a autoridade tributária possa
fazer as verificações de praxe. Já no caso de notas fiscais impressas, outros elementos
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901014/2010-85

formais são necessários, inclusive a indicação do número da via – omissão que se nota
no espelho trazido pela recorrente.
Analisando os espelhos trazidos, o que se pode concluir é que não representam cópias
de notas fiscais físicas, não representam uma das vias de um documento impresso, não
são notas fiscais eletrônicas – estas são apresentáveis em arquivo digital - e não
correspondem sequer a um DANFE – falta-lhe uma chave de acesso, assinaturas,
aposição de carimbos de movimentação, etc.
Saliente-se que é dever da recorrente manter arquivo digital das notas fiscais eletrônicas
pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda de documentos fiscais,
devendo apresentar à Administração Tributária quando solicitado. No caso dos autos,
simples extrato foi apresentado, mera representação gráfica sem qualquer elemento
adicional que permita aferir sua autenticidade e validade.
Pois bem. Além da ausência da apresentação das notas fiscais, o cotejo dos documentos
apresentados apontam, ainda, para outras lacunas probatórias que tornam incerto o
direito creditório postulado. Explico.

Em primeiro lugar, veja-se que há “espelhos” de notas de entrada que se referem a
aquisições de empresa estrangeira. Nesses casos, nos espelhos não constam qualquer
indicação do invoice representativo da aquisição nem mesmo a apresentação desta
última documentação. Caberia ao sujeito passivo apresentar os documentos relacionados
à operação de importação, a fim de demonstrar a natureza e a efetiva ocorrência de tais
operações.
Em segundo lugar, verifica-se que há espelhos que se referem a aquisições de
fornecedores que são, ao menos prima facie, contribuintes do IPI. Nesse ponto, fica a
questão acerca da não apresentação de nota fiscal de aquisição de supostos insumos
emitida pelo fornecedor. Em seu recurso, o sujeito passivo não explica a razão de ter
emitido nota de entrada e não ter apresentado nota de aquisição emitida pelo fornecedor.
Observe-se, ainda, que há “espelho” de nota fiscal cujos produtos descritos são “produto
genérico”. Nesse caso, não há como apurar a natureza do produto adquirido, se ele, de
fato, representa insumos no âmbito do IPI.
Como se vê, há lacunas não superadas com o recurso voluntário e que lançam incerteza
sobre o direito creditório reclamado.
É de se sublinhar que, nesse momento processual avançado, a mera apresentação de
documentos que deveriam ter sido apresentados durante a análise fiscal não basta. Nessa
fase recursal, seria necessária a apresentação de todos os elementos para demonstrar, de
forma suficiente e cabal, a natureza, a existência, a extensão e a disponibilidade dos
créditos postulados.
Importa lembrar que, durante um procedimento fiscal de análise de direito creditório, a
partir de uma primeira apreciação das notas fiscais apresentadas – se, tivesse ocorrido, é
claro -, a autoridade fiscal partiria para uma análise mais detida, requerendo outros
elementos, como, por exemplo, livros contábeis, para aferir, além da escrituração das
supostas aquisições de insumos nos livros fiscais de entrada, sua devida escrituração
contábil, com os devidos lançamentos nas contas de ativo e passivo que controlam o uso
e a disponibilidade dos créditos do sujeito passivo.
Por essa razão, já na manifestação de inconformidade, com o início do contencioso
fiscal, o sujeito passivo deveria ter juntado aos autos não apenas os documentos
requeridos pela fiscalização e entregues de forma extemporânea apenas em sede
recursal, como também toda a documentação contábil-fiscal e demais elementos hábeis
e idôneos para a comprovação cabal do crédito pretendido - nesse contexto, recorde-se
que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (RIR/99, art. 923).
Caberia ao sujeito passivo ter trazido, no momento e modo oportunos, os elementos
contábeis-fiscais com seus documentos de suporte (notas fiscais, invoices, etc.), a fim de
demonstrar (i) a existência, natureza, disponibilidade e extensão dos créditos
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901014/2010-85

pretendidos, (ii) a escrituração contábil dos créditos e os lançamentos contábeis das
próprias compensações realizadas - o registro dessas operações e os documentos que as
suportam se mostram fundamentais para a própria aferição e controle da certeza,
liquidez e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
Nessa linha, não há que se falar em violação de quaisquer princípios jurídicos, entre os
quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, da finalidade,
proteção ao direito dos administrados ou motivação, quando o órgão julgador, ancorado
na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na convicção
de que não foram juntadas provas suficientes, conclui pelo indeferimento da
compensação declarada e pelo afastamento de pedido de diligência.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso
não significa, entretanto, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito
passivo no momento da impugnação.
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão probatória, não
cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso
concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do
formalismo moderado, da verdade material, razoabilidade, entre outros, não pode se dar
às custas do afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a
concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável
duração do processo e a segurança jurídica.
Acrescente-se, ademais, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação
do contraditório ou da proteção dos administrados, quando são franqueadas, ao sujeito
passivo, diversas oportunidades para apresentar os documentos aptos a comprovar suas
alegações.
No caso concreto, mesmo tendo sido intimado pela fiscalização e de ter o tribunal a quo
expressamente consignado que o sujeito passivo havia deixado de apresentar todos os
documentos suficientes e necessários para demonstrar suas alegações, o sujeito passivo
se eximiu, em sede recursal, de apresentar documentos suficientes e necessários para a
comprovação do crédito pretendido.
Nessa linha, entendo que o pedido de perícia ou diligência é descabido, devendo ser
rechaçado de plano. Diligência ou perícia não servem para suprir prova documental que
o próprio sujeito passivo deveria ter trazido aos autos em ocasião oportuna.
Diante de todas razões acima apresentadas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art.
47 do anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.998 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.901014/2010-85

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital